Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os honorários periciais fixados na liquidação por arbitramento.
2 O recurso, com pedido de efeito suspensivo, visa à redução do valor arbitrado, sob a alegação de excesso em face da complexidade da perícia realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se na adequação dos honorários periciais, verificando se o valor fixado é compatível com o trabalho desempenhado e os parâmetros normativos aplicáveis.
4. Discute-se se a metodologia e a distribuição das horas previstas na proposta pericial justificam o montante homologado, diante da ausência de impugnação específica sobre tais elementos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme impõem que os honorários periciais reflitam, de forma justa, o trabalho efetivamente realizado.
6. No caso em análise, o perito demonstrou, com detalhamento, a distribuição de 19 horas entre leitura, elaboração da planilha, confecção do laudo técnico e revisão final, evidenciando a adequada delimitação do escopo do trabalho.
7. No caso, além de o valor da hora técnica ter sido fixado abaixo do piso normativo estabelecido pela Portaria no 35/2023 do CORECON-DF, a metodologia adotada e os critérios objetivos aplicados pelo juízo demonstram a razoabilidade do montante homologado.
8. Diante da fundamentação jurídica e da análise dos fatos constantes dos autos, conclui-se que não se justifica a redução pleiteada, devendo ser mantido o valor fixado para os honorários periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO DESPROVIDO. Mantido o valor dos honorários periciais fixados.
Tese de Julgamento: “A fixação dos honorários periciais deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a complexidade do trabalho, sendo compatível com as normas e fatos do caso, sem motivo para redução do valor homologado.”
Dispositivos relevantes citados: Portaria Conjunta 116 de 08/08/2024 TJDFT; Portaria no 35/2023 do CORECON-DF;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799691, 0734251-31.2023.8.07.0000, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1931273, 0730259-28.2024.8.07.0000, Rel.: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgamento em 02/10/2024; TJDFT, Acórdão 1824900, 0742343-95.2023.8.07.0000, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 28/02/2024.